Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731733-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA YUKIE YANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença coletiva, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Porém, não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, admite-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85 § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e/ou sobre o proveito econômico obtido e não, de acordo com os critérios da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 32661873). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85 § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Não se pode confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença (...). Não se pode falar em proveito econômico ou em valor da condenação, para fins de fixação dos honorários nesse momento de liquidação. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, impõe-se que o valor seja fixado por equidade” (ID 31580694). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgInt no REsp 1958014/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/1/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O valor alcançado pelo laudo pericial (R$ 482.726,97, ID 104250536), já serviu de base para a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (ID105583892, dos autos de origem)” (ID 31580694). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027